Tribunal: TJDFT
Processo: 0702876-24.2019.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECONVENÇÃO. IMÓVEL. ÁREA PÚBLICA. LIDE ENTRE PARTICULARES. MELHOR POSSE. INDENIZAÇÃO. ACESSÕES. MÁ-FÉ.
I – Em ação possessória de lotes situados em área pública, entre particulares, examina-se quem detém a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao uso.
II – Comprovado o esbulho praticado pela ré, art. 561 do CPC, mantém-se a r. sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse.
III – É devido o pagamento de indenização pela ocupação indevida do imóvel pela ré, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.
IV – Evidenciada a posse de má-fé da ré, é improcedente o pedido de indenização pelas acessões.
V – Apelação desprovida.